Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-03.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS CORRELATOS AOS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E AMEAÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AMEAÇA. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO A UM DOS REPRESENTADOS. ABSOLVIÇÃO. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS MAIS BRANDAS. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DOS ADOLESCENTES. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o artigo 215, ECA.

2. As audiências por meio de videoconferência são autorizadas pelo Conselho Nacional de Justiça, tendo sido, em razão da pandemia pelo COVID-19, publicada a Portaria Conjunta n.o 52/2020 desta Corte de Justiça, a qual autorizou essa modalidade de audiência, concedendo-lhe valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais, não havendo que se cogitar de violação à ampla defesa.

3. A ausência de ânimo calmo e refletido não obsta à configuração do ato infracional análogo ao crime de ameaça. Demonstrado que o representado anunciou mal injusto e grave com a intenção de provocar medo, e sendo a ameaça eficiente para intimidar e atemorizar os ofendidos, caracterizado está o elemento subjetivo do tipo.

4. Não havendo provas suficientes de autoria da ameaça, em relação a um dos representados, é imperativa a improcedência da representação em relação a ele.

5. Comprovada a prática de ato infracional grave, e a presença de aspectos pessoais e sociais negativos, além da aplicação anterior de medidas mais brandas, tem-se como adequadas as medidas de semiliberdade e de internação impostas aos menores.

6. Recursos conhecidos. Improvido o recurso do primeiro apelante. Parcialmente provido o recurso do segundo.